Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712481-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A AGRAVADO: ALO GAS DISTRIBUIDORA LTDA, FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR, LUCIANNA BRAGA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual C/C Cobrança de Multa no 0756258-77.2024.8.07.0001 movida pela agravante em desfavor de ALO GAS DISTRIBUIDORA EIRELI ME, FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR e LUCIANA BRAGA CRUZ. Na r. decisão recorrida (ID 228042482 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: (i) formular pedido específico, indicando o valor pretendido a título de multa contratual; e (ii) adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, efetuando o pagamento das custas processuais complementares. Em razões do agravo de instrumento (ID 70391362), a companhia agravante sustenta que a ação originária não busca a condenação da parte ré ao pagamento de valores líquidos, mas sim uma declaração acerca da obrigação de pagamento das referidas multas. Afirma que as multas previstas no contrato ainda não foram liquidadas, razão pela qual deve ser admitida a fixação do valor da causa por estimativa, nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. Assevera que, no caso dos autos, a liquidação da sentença constitui etapa posterior e essencial para que a empresa agravante possa obter a quantificação das multas contratuais. Argumenta que eventual manutenção da r. decisão recorrida poderá acarretar a resolução do processo sem análise do mérito, prejudicando o direito da autora de ver apreciada sua pretensão. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando a resolução da ação e assegurando a continuidade da tramitação do processo até ulterior análise do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que a decisão seja reformada, a fim de manter o valor da causa indicado na petição inicial. O comprovante do recolhimento do preparo foi juntado nos IDs 70427104 e 70427105. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Como cediço, o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as situações em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese jurídica fixada no precedente, que é de observância obrigatória nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do aludido diploma, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Alinhavadas tais considerações, sobreleva reconhecer que a discussão sobre o valor da causa em sede de ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança de multa não está abrangida pelo rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Na vertente hipótese, reputa-se ausente o requisito objetivo de urgência na apreciação da matéria, porquanto não restou evidenciada a gravidade em discutir-se o tema como matéria devolvida por força de eventual recurso de apelação cível. Nesse sentido, infere-se que a decisão agravada se afigura irrecorrível de imediato. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada neste agravo de instrumento. Eventual provimento da apelação, mediante o acolhimento da alegação de que o valor da causa fora corretamente atribuído na petição inicial da ação originária, implicará a retificação do valor da causa, para que o montante indicado na exordial seja então considerado como valor da causa. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Acerca do tema, trago à colação julgados recentes deste egrégio Tribunal de Justiça proferidos em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada manteve o valor da causa fixado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A autora pleiteia a majoração do valor, sustentando que o montante irrisório compromete seus direitos no processo de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa o valor da causa pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e das hipóteses excepcionais admitidas pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que não inclui a fixação do valor da causa. 4. A flexibilização desse rol só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada urgência que torne ineficaz a discussão da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O valor da causa pode ser discutido na apelação, sem risco de perecimento de direito ou preclusão, inexistindo fundamento para mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que a fixação do valor da causa não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 8. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que fixa o valor da causa, pois essa matéria não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 9. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a espera pela apelação resultaria em inutilidade do julgamento da questão, o que não se verifica no caso concreto. 10. A correção do valor da causa pode ser discutida em preliminar de apelação, sem risco de preclusão ou prejuízo irreparável à parte. (Acórdão 1975535, 0733927-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. -Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). -Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". -Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou a correção do valor da causa. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva. -Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. - RECURSO NÃO CONHECIDO (Acórdão 1762233, 07269061420238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Correção de ofício do valor da causa - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, corrige, ex officio, o valor da causa, não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.(Acórdão 1710828, 07242355220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim sendo, inexistindo risco de irreversibilidade da decisão atacada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em preliminar de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. Advirto a agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 18:30:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora